Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CDC. CULPA CONCORRENTE. COLABORAÇÃO DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor, ao passo que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e realizou procedimentos solicitados, o que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho e senhas.
2. A interpretação teleológica das normas que disciplinam o sistema financeiro, a finalidade do contrato celebrado com as instituições financeiras, os diversos serviços disponibilizados para atender o objeto contrato, levou a 3a Turma Cível da Superior Tribunal de Justiça a construir sua jurisprudência no sentido reconhecer como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Essa é precisamente a situação revelada no caso sub judice, onde o consumidor, embora tenham concorrido com suas condutas para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira, que tipificadas como falha (fato do serviço) do sistema de segurança, se mostraram igualmente necessárias e adequadas para o sucesso nas fraudes perpetradas.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.